Tribunal: TCU
Processo: 009.069/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria em favor de Decio Salvi e Ivo Alves Pereira, concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que acompanhe o deslinde do Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400 e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da GDAR nos autos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da respectiva rubrica e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; e 9.3. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.